Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0711857-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE RODRIGUES PACIENTE: FILIPE FERNANDES DE MELO AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JURI TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JOSE RODRIGUES em favor de F. F. D. M., tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega que foi decretada a prisão preventiva do paciente no processo n° 0717590-58.2020.8.07.0007, em razão do pedido feito pela Autoridade Policial da DECOR – DF, que instaurou o Inquérito n° 94/2020 para apurar a autoria e as circunstâncias do homicídio de W.F.Q., que ocorreu no dia 13/10/2020, por volta de 12h06min, na via pública da Praça do DI em Taguatinga/DF. Informa que, no dia 02/03/2021, a Autoridade Policial concluiu o Inquérito n° 94/2020, oportunidade em que indiciou o paciente para os crimes de homicídio e de organização criminosa (artigo 2o, § 2°, da Lei 12.850/2013). Defende não haver elementos suficientes que relacionam o paciente com os fatos a ele imputados. Salienta que o paciente não se enquadra nas situações em que a lei prevê para a decretação e manutenção de sua prisão em caráter preventivo. Argumenta que o paciente não coloca em risco a ordem pública e não tem como prejudicar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, denunciado pelos crimes tipificados no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal e no artigo 2o, § 2°, da Lei 12.850/2013 (homicídio qualificado e organização criminosa), teve, em 18/02/2021, a prisão preventiva decretada junto com outros seis denunciados (ID: Num. 83988833 - Pág. 5 – processo originário). É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade delitiva do paciente, demonstrando que este pertence à facção criminosa conhecida como “Comboio do Cão” e que está envolvido no homicídio de W.F.Q. Consta do relatório policial que, quanto a “F. F. D. M., verificou-se que ele, no curso da presente investigação, foi preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo (pistola Glock, calibre 9mm). O esforço investigatório monitorou, ainda, seus movimentos, que se mostraram típicos de traficância de drogas juntamente com W. (......) Em relação a F. F. D. M., tem-se que em sua residência foi encontrado um chapéu com grande semelhança ao utilizado pelo autor dos múltiplos disparos contra WAGNER. Além disso, os elementos de informação indicam que F. é um braço armado e o “matador” do Comboio do Cão, de modo que sua presença em “missões” como essa é frequente”. Consta, também, que as “investigações revelaram, ainda, que essa atividade econômica criminosa realizada pelo grupo estava estruturada de uma forma ordenada, eis que contava com um local com maquinário para comprimir e misturar insumos à cocaína, mecanismos de contrainteligência como troca de veículos em deslocamentos inerentes ao comércio de drogas, cuidados nas comunicações telefônicas e desfazimento de ‘simcards’ de celulares, em tese, comprometidos por ações policiais”. E concluiu que “ante o resultado das buscas, constatou-se o grande poderio bélico à disposição dos investigados, que, possivelmente, é instrumento de garantia da atividade criminosa geradora de recursos financeiros e da própria organização. Ou seja, é utilizada para a prática de crimes-suporte, dentre eles o roubo e o homicídio. (...) Nessa perspectiva, os elementos colacionados acima robustecem que o crime de homicídio é uma constante entre os investigados. Sobre os quais, diante das denúncias acima reproduzidas e das condutas criminosas por eles praticados, repousam robustos indícios de que integram a facção criminosa Comboio do Cão”. Portanto, resta evidente a existência dos crimes e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a gravidade concreta dos fatos narrados, que indicam a prática dos crimes de homicídio e de tráfico de entorpecentes de forma estruturada, com divisão de tarefas. É certo que o indivíduo que se propõe a se juntar a um grupo para praticar homicídios e abastecer várias regiões administrativas do DF com entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública, causando temor e insegurança à população, não se podendo em absoluto afirmar que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea. Ora, em se tratando de paciente integrante de um grupo ligado ao crime organizado, a segregação se afigura proporcional e tende ao resguardo da ordem pública, bem como da própria investigação. A medida cautelar constritiva é necessária para desarticular ou ao menos para dificultar o seu funcionamento e atuação. Neste ponto, destaco entendimento do STF, segundo o qual “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC no. 95.024/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Ademais, a segregação cautelar não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme este eg. Tribunal também já teve a oportunidade de se posicionar quando entendeu que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Cabe salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao Princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Seguem julgados deste eg. Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja, aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de abril de 2021 09:31:01. ROBSON BARBOSA Desembargador